Tribunal: TJPA
Processo: 0000059-77.2012.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000059-77.2012.8.14.0009

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: V FERREIRA COM E IND LTDA - ME, EMANUELE CRISTINA LEITAO DOS SANTOS, ULISSES VAZ DOMINGOS, VICENCIA ELZA FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000059-77.2012.8.14.0009

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: V FERREIRA COM E IND LTDA - ME

APELADO: EMANUELE CRISTINA LEITAO DOS SANTOS

APELADO: ULISSES VAZ DOMINGOS

APELADO: VICENCIA ELZA FERREIRA DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA EXTINGUIU O FEITO COM BASE NO ART. 485, III DO CPC/15. A INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS ENSEJA O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO, COM FULCRO NO ART. 290 DO CPC , E NÃO A EXTINÇÃO POR ABANDONO DO ART. 485 , III , DO DIPLOMA PROCESSUAL. MANTIDA A EXTINÇÃO DO PROCESSO, MAS COM FULCRO NO ART. 290 DO CPC/15/. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000059-77.2012.8.14.0009

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: V FERREIRA COM E IND LTDA - ME

APELADO: EMANUELE CRISTINA LEITAO DOS SANTOS

APELADO: ULISSES VAZ DOMINGOS

APELADO: VICENCIA ELZA FERREIRA DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, objetivando a reforma da sentença proferido pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA movida em face de V FERREIRA COM E IND LTDA - ME e OUTROS.

Houve despacho (id n. 2849504 - Pág. 1) determinando que o autor providenciasse o recolhimento de custas iniciais

Houve manifestação do autor requerendo prazo para o pagamento das custas iniciais, que seguiu sem adimplemento constante nos autos.

O Juízo singular extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base nos art. 485, III do CPC/15, sob o fundamento de que o requerente, deixou de recolher as custas iniciais. Sendo intimado para realizar o pagamento, deixou de fazê-lo, sendo o dever da parte promover atos e diligências que lhe competem.

Nas razões recursais, afirma o recorrente que não houve a intimação pessoal da parte autora, sendo necessária tal medida citando o §1º do art. 485, III do CPC. Mencionou que deve ser priorizado o Princípio da Primazia do julgamento de mérito. Requer o provimento do recurso para que o processo retome o seu curso.

Não houve contra
rrazões (id n. 1553132 - Pág. 2).

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000059-77.2012.8.14.0009

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: V FERREIRA COM E IND LTDA - ME

APELADO: EMANUELE CRISTINA LEITAO DOS SANTOS

APELADO: ULISSES VAZ DOMINGOS

APELADO: VICENCIA ELZA FERREIRA DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, objetivando a reforma da sentença proferido pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA movida em face de V FERREIRA COM E IND LTDA - ME e OUTROS.

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

A questão versa sobre a extinção do feito sem resolução de mérito, em razão de o juízo singular ter determinado o recolhimento das custas iniciais, tendo a parte autora deixado de juntar comprovante referente a tal diligência.

Verifica-se, in casu, que houve despacho (id n. 2849504 - Pág. 1) determinando que o autor providenciasse o recolhimento de custas iniciais, sob pena de baixa na distribuição.

Em seguida, o autor requereu prazo para recolhimento das custas iniciais, mas não consta nos autos o cumprimento da diligência. Ademais, consta informações da UNAJ que as custas iniciais encontravam-se em aberto.

Sabe-se que o não recolhimento de custas iniciais, mesmo após a oportunidade para fazê-lo, importa em cancelamento da distribuição.

Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas no prazo de 15 dias, nos moldes do art. 290 do CPC/15:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Dessa forma, sabe-se que a falta de recolhimento das custas iniciais dá azo à extinção do feito diante da necessidade de cancelamento da distribuição, e nesta hipótese, a norma processual mencionada adverte que a intimação é na pessoa do advogado para realizar tal pagamento, o que foi realizado,
in casu.
Contudo, sem que houvesse o adimplemento em questão por parte do autor, sendo, então patente a extinção do processo, mediante o cancelamento da distribuição.

Neste sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - ART. 290, DO CPC - CONDENAÇÃO EM CUSTAS - IMPOSSIBILIDADE. Diante da inércia da parte em recolher o pagamento das despesas processuais, o cancelamento da distribuição é devido, nos termos do art. 290, do CC. O cancelamento da distribuição não impõe a condenação ao pagamento de custas.

(TJ-MG - AC: 10000220532212001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 01/09/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2022)

Sendo assim, mantém-se a extinção do processo, contudo mediante a fundamentação aqui exposta. Não havendo que se falar em necessidade de intimação pessoal da parte, uma vez que o caso em análise não comporta a hipótese do parágrafo primeiro do art. 485, III do CPC/15 e sim do art. 290 do CPC/15.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, nos moldes deste
decisum.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 22/09/2023